Tribunal: TJSP
Processo: 1013888-15.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora com relação ao montante arbitrado a título de indenização por danos morais e forma de devolução dos valores – Propósito de majoração da quantia e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Acolhimento parcial – Quantum indenizatório fixado pelo d. Juízo a quo se mostra adequado, bem recompondo o dano, sem enriquecer a vítima, nem ser inexpressiva a ponto de perder o caráter pedagógico da indenização – Restituição que deve ser em dobro à luz do art. 42 do CDC, dispensada prova de má-fé – Reforma da sentença tão somente para determinar a devolução das quantias descontadas indevidamente em dobro – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.